Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705019-24.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA RECORRIDOS: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA AGROAMBIENTAL PALMAS DO LAGO OESTE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. VÍNCULO EXISTENTE. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o presidente do processo e destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que nova dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. 2.1. O indeferimento de produção de provas que não são determinantes para a razão de decidir é congruente com o dever do magistrado de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a parte recorrente violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação do artigo 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica malferimento ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à alegada transgressão ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2022 e AgRg no REsp n. 1.967.356/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022 e STF - Pet 9.710 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 25/8/2021 e Pet 9665 ED-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 8/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030